Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-44.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1004641-44.2019.8.11.0041
RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: ROBSON LEITE DE OLIVEIRA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1004641-44.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ROBSON LEITE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Vistos.
Do Recurso Especial interposto no id. 106743993.
Trata-se de recurso especial interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id 9965963):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK).
Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.
Não se pode esquecer que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1004641-44.2019.8.11.0041, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, jul. 25/08/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id 103955090).
A parte recorrente alega violação aos artigos 412 e 887 do Código Civil, artigos 373, I e II, e 537, § 1o, I e II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não houve nenhum ilícito praticado pela instituição bancária uma vez que o recorrido solicitou um seguro prestamista quando da contratação do financiamento, confirmando seu interesse mediante a realização da operação com sua senha pessoal no caixa eletrônico.
Assevera que: “(...)não há qualquer indício de que o autor tenha sido compelida à contratação. Assim, na falta de prova de que o seguro foi imposto à autora, compreende-se que a adesão à proposta se deu de forma voluntária, o que afasta a abusividade”.
Aduz que inexiste nos autos indícios de que a parte recorrente tenha agido com má-fé nas contratações e cobranças efetuadas, não havendo que se falar em restituição de valores na forma simples.
Recurso tempestivo (id. 108180962).
Sem contrarrazões (id. 121547953)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente alega violação ao artigo 373, I, e II, do CPC, ao argumento de que não houve nenhum ilícito praticado pela instituição bancária uma vez que o recorrido solicitou um seguro prestamista quando da contratação do financiamento, confirmando seu interesse mediante a realização da operação com sua senha pessoal no caixa eletrônico.
Assevera que: “(...) não há qualquer indício de que o autor tenha sido compelida à contratação. Assim, na falta de prova de que o seguro foi imposto à autora, compreende-se que a adesão à proposta se deu de forma voluntária, o que afasta a abusividade”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.639.320/SP, Tema 972/STJ, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:
“[...] 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. [...]” (g.n).
Confira-se a ementa do julgado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). (g.n)
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, consignou que:
“No caso dos autos, infere-se da Proposta de Adesão de id. 93306513 - Pág. 3, que a parte autora foi compelida a promover a contratação do seguro prestamista, no valor de R$ 1.212,38 (mil duzentos e doze reais e trinta e oito centavos), fato esse que facilmente se extrai pela forma em que se deu a “aquisição” do produto, o qual, aliás, foi previsto e disposto no próprio contrato de mútuo, constituindo parte integrante do ajuste em questão.
Digo, não foi possibilitada a celebração de uma apólice em separado, procedimento este que possibilitaria ao consumidor exercer sua opção de celebrar o mútuo, mediante a contratação de outra seguradora, sem a necessidade de adesão ao seguro ofertado pela própria financeira.
Como se não bastasse, consoante se denota da Cláusula B.6 do ajuste (id. 93306513 - Pág. 1), a seguradora contratada é a Zurich Santander Brasil, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante, circunstância que reforça a configuração da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da respectiva cláusula.
Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto, como cediço, sua cobrança vem diluída no valor das parcelas”. (id. 99865963)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Desse modo, o recurso não merece seguimento.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 887 do CC, amparada na assertiva de que não há elementos de convicção dos autos suficientes para demonstrar que a instituição bancária agiu de má-fé para a condenação à restituição de valores na forma simples.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. VENDAS REALIZADAS POR CARTÃO E AUSÊNCIA DE REPASSE DO CRÉDITO PELA ADMINISTRADORA À EMPRESA APELANTE. ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA. 3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal local, acerca da restituição dos valores não repassados à autora pelas vendas realizadas por cartão de crédito, sob o argumento de que esta não teria se incumbido do ônus da prova, demanda reexame de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. (...).
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1450323/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019). (g.n)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. (...)
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, 537, § 1o, I, e II, do CPC e 412 do CC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Do Recurso Especial interposto no id. 107086991
Trata-se de recurso especial interposto por ROBSON LEITE DE OLIVEIRA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id 9965963):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK).
Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.
Não se pode esquecer que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1004641-44.2019.8.11.0041, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, jul. 25/08/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id 103955090).
A parte recorrente alega violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, artigo 5o, da MP 2.170.36/01, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) no caso específico, a instituição financeira praticou capitalização DIÁRIA dos juros”. Com efeito, ilegal e extremamente abusivo (onerosidade excessiva) a cobrança de juros capitalizados DIARIAMENTE”.
Aduz que deve ser aplicado ao presente caso o princípio da causalidade em relação à condenação aos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (id. 107634969).
Sem contrarrazões (id. 121547953).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Temas 246 e 247/STJ.
Embora, verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema sobre a possibilidade de capitalização mensal de juros REsp n. 973.827/RS, Temas 246 e 247, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos, uma vez que a discussão nestes autos refere-se tão somente à incidência da capitalização diária de juros, que o para a jurisprudência pacífica do STJ, não se enquadra no referido tema.
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que é ilegal a incidência da capitalização diária de juros.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada”.
(...) Na hipótese, a capitalização diária de juros foi expressamente prevista na cláusula intitulada “L – Objeto” (id. 93306513 - Pág. 2, fls. 35), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentad”. (id. 99865963). (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...).
2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.
3. (...)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1638011/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “c” e “a”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 5o, da MP 2.170.36/01, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 86 do CPC, amparada na assertiva de que no presente caso deve ser aplicado o princípio da causalidade em relação à condenação aos honorários advocatícios.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APELO NOBRE DO ONS: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. A CORTE DE ORIGEM CONCLUIU QUE O CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ALBERGA O PLEITO DA PARTE RECORRIDA. SÚMULA 5/STJ. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM TEXTOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA.FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...).
5. Esta Corte Superior entende que o controle da aplicação do princípio da causalidade (para verificar qual parte sucumbiu e em que medida) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.
6. (...).
8. Agravo Interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1701020/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto nego seguimento aos recursos especiais:
Com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante os óbices sumulares 7 e 083/STJ e 284/STF.
Com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o Tema 972/STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça